Tribunal: TJDFT
Processo: 0704440-98.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e constitucional. Remessa necessária. Internação compulsória. Dependente químico. Direito fundamental à saúde. Obrigação do estado. Remessa desprovida.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária de sentença que condenou o Distrito Federal a internar o réu em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, com base em prescrição médica, atendendo à Lei no 10.216/01. A sentença julgou procedente o pedido inicial, não havendo recursos das partes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da condenação imposta ao Distrito Federal para a internação compulsória do paciente, à luz do direito fundamental à saúde e do dever estatal de assegurar o acesso a tratamentos adequados em situações de risco à vida e à dignidade da pessoa humana.
III. Razões de decidir
3. A saúde, como direito fundamental, impõe ao Estado o dever de assegurar tratamentos adequados, incluindo internação compulsória, quando demonstrada a imprescindibilidade da medida para proteger a vida e a dignidade do paciente.
4. A internação compulsória de dependente químico é legítima quando fundamentada em relatório médico que comprove o risco à saúde e o insucesso de medidas extra-hospitalares.
5. O laudo médico apresentado evidenciou a necessidade de internação compulsória, considerando o quadro crônico de dependência química do paciente, a deterioração de sua condição física e comportamental, e o risco à sua integridade e à de terceiros.
6. Precedentes desta Corte confirmam a legitimidade da internação compulsória em casos semelhantes, privilegiando a proteção à vida e à dignidade do paciente frente à necessidade de intervenção terapêutica intensiva.
IV. Dispositivo e tese
7. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento: 1. A saúde, como direito fundamental, impõe ao Estado o dever de assegurar tratamentos adequados, incluindo internação compulsória, quando demonstrada a imprescindibilidade da medida para proteger a vida e a dignidade do paciente.
2. A internação compulsória de dependente químico é legítima quando fundamentada em relatório médico que comprove o risco à saúde e o insucesso de medidas extra-hospitalares.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, caput; 6o e 196; Lei no 10.216/01, arts. 4o e 6o; CPC/2015, arts. 496 e 1.012, §1o, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1950923, 0713175-91.2023.8.07.0018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024; TJDFT, Acórdão 1678137, 0705295-82.2022.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/03/2023; TJDFT, a Lei no 10.216/01. Acórdão 1651606, 07044049520218070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022; TJDFT, Acórdão 1294835, 07052161120198070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020; TJDFT, Acórdão 1282695, 07086674420198070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020.